Tribunal: TJMT
Processo: 1040893-70.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040893-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.180.721-61 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição financeira. Sustentou que, embora tenha contratado empréstimo consignado simples, foi surpreendida com descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, que afirma jamais ter solicitado ou utilizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação do cartão de crédito consignado se deu com vício de consentimento; e (ii) se são devidos os valores cobrados a título de RMC, bem como eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação do cartão consignado com RMC, por meio de termo de adesão contendo a qualificação da parte autora, cópias dos documentos pessoais e registro fotográfico, o que afasta a alegação de desconhecimento e indica a regularidade da contratação.

4. A autora recebeu o valor do crédito contratado em conta de sua titularidade, o que corrobora a existência e validade da contratação.

5. Ausente qualquer demonstração de erro escusável, coação ou conduta abusiva por parte da ré, inaplicável a nulidade contratual com base nos arts. 166 a 171 do CC/2002.

6. Não configurado dano moral, porquanto ausente prova de ilicitude na contratação ou nos descontos realizados, os quais decorreram de contrato válido e eficaz.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

“1. A existência de termo de adesão contendo os dados pessoais, assinatura e registro fotográfico do contratante afasta a alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

2. A liberação do valor contratado na conta bancária do consumidor confirma a regularidade da contratação, não sendo devida a repetição de valores nem indenização por danos morais na ausência de ilicitude comprovada.”

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BENEDITA ROSANA GONÇALVES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébitos e Danos Morais (Proc. nº 1040893-70.2024.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ressalva a gratuidade. (cf. Id. nº 290732042).

A apelante pessoa idosa e aposentada pelo INSS, alega ter contratado empréstimo consignado tradicional junto ao banco réu, no valor de R$ 1.166,55 (um mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), com desconto em folha de pagamento. Contudo, após o período de 24 meses, que deveria marcar o fim do contrato, as parcelas continuaram sendo descontadas mensalmente de seu benefício.

Afirma que, ao consultar o histórico de consignações junto ao INSS, constatou que os descontos mensais, no valor de R$ 60,60, decorrem de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RCC (Reserva de Margem Consignável), o qual jamais solicitou ou anuiu. Alega que nunca recebeu o referido cartão, tampouco procedeu ao seu desbloqueio ou utilização, razão pela qual sustenta ter sido vítima de prática abusiva, caracterizada como
“venda casada”,
configurando vício de consentimento.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento, convertido para empréstimo consignado tradicional, e condenado o apelado ao pagamento de danos morais.

(cf. Id. nº

290732044)

O banco/apelado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide gira em torno de discussão quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e instrumentalizado por meio do “
CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO
,
com autorização para desconto em Folha de Pagamento de aposentadoria”
celebrado em 11/08/2021, que contém completa qualificação dos dados da autora, cópia de seus documentos pessoais, além de seu registro fotográfico anexo à contratação

(cf. Id. nº

290732033).

O fundamento central que alicerça a pretensão obrigação de fazer

c/c repetição de indébito c/c danos morais deduzida na petição inicial é, objetivamente, o de que a autora/apelante nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, mas, por necessidade financeira, pretendeu realizar empréstimo consignado simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal, ou seja, um empréstimo que, sob a ótica da realidade, corresponderia a um parcelamento definido para ser saldado, porém, acabou sendo ludibriado pelo Banco/réu, já que “
foi induzido a erro, pois não se tratou propriamente do empréstimo consignado desejado, mas sim da aquisição de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com encargos/retenção de valores não esperados
” (cf. Id. nº 290732011 ).

O réu a Facta Financeira objeta, afirmando que a autora aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ela, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo o contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. nº 290732033).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Ocorre que, o banco requerido traz aos autos os seguintes documentos “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO e TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO” (ID. 174789298).

Em análise aos documentos colacionados, verifica-se que a contratação foi validada através da selfie do requerente, bem como que houve o envio da documentação pessoal da autora para a concretização do empréstimo solicitado (ID. 174789298).

Os valores solicitados foram depositados na conta em que a requerente não nega ser de sua titularidade, qual seja: BANCO BRADESCO S.A – AGÊNCIA 1263. CONTA CORRENTE: 0000746460”.

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava. “[...]

Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de contrato celebrado, impossível acolher os pedidos. [...]

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais.

Quanto ao pedido alternativo da autora, este não pode ser analisado conjuntamente, pois possui outro objeto e necessita de fundamentação específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do RCC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

[...]
(cf. Id. nº 290732042).

Pois bem, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...). Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

Como dito, a apelada

instruiu os autos com cópia do “
Termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado de benefício e Autorização para Desconto em Folha de benefício previdenciário
” celebrado em 10/08/2021, que contém completa qualificação dos dados do autor, cópia de seus documentos pessoais, além de seu registro fotográfico anexo à contratação

(cf. Id. nº 290732033), onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado (cartão

consignado de benefício , sendo que, conforme bem destacou o juiz sentenciante,
“ Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais”

Em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à contratação do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer mínimo indicativo de que ele tenha sido levado a erro no momento da contratação por ardil ou manobra de um funcionário do Banco/réu, muito menos vestígio de teria incorrido em um erro juridicamente escusável, porque, repito, o instrumento contratual contém clara e inequívoca descrição do serviço/operação contratada, descrevendo características próprias ao serviço de cartão de crédito, especificando a funcionalidade do saque como meio de obtenção de crédito rápido a partir dessa operação, assim como a forma que ocorrerá a cobrança dos débitos oriundos do serviço.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, a Financeira/réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento da apelante, não há que se falar em nulidade do contrato por vício de consentimento, tampouco em configuração de dano moral, muito menos em ilegalidade quanto à referida modalidade de empréstimo.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA
. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação
. 3. (...). (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021 - destaquei).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025